Tribunal: TJSP
Processo: 0503143-64.2005.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2000 a 2004. Município de Jacareí. Imóvel objeto da exação vendido mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis em 29/12/1994, antes do ajuizamento da execução fiscal. Ilegitimidade passiva do executado reconhecida. Impossibilidade de substituição da CDA e de alteração do polo passivo da execução. Inteligência da Súmula 392 do STJ. O

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2000 a 2004. Município de Jacareí. Imóvel objeto da exação vendido mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis em 29/12/1994, antes do ajuizamento da execução fiscal. Ilegitimidade passiva do executado reconhecida. Impossibilidade de substituição da CDA e de alteração do polo passivo da execução. Inteligência da Súmula 392 do STJ. O descumprimento de obrigação acessória de atualização do cadastro imobiliário não conduz à imposição do pagamento do tributo e não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Honorários fixados por equidade em razão do baixo valor atribuído a causa. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.